Tribunal: TJBA
Processo: 8030352-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030352-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

Advogado(s):
RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADA: KÁTIA LEMOS MOTA

Advogado(s):
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JÚNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. BLOQUEIO DE VALORES COMO MEDIDA COERCITIVA. INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O TRATAMENTO DO MENOR COM TEA FOI PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR. DESCUMPRIMENTO. CUSTEIO DE TRATAMENTO DEVIDO. TENTATIVA DE GARANTIA DA EFICÁCIA DA MEDIDA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. CONSTRIÇÃO QUE, SE CONSIDERADA INDEVIDA, É PLENAMENTE REVERSÍVEL À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO DE ID. 84808957 IMPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por inadmissibilidade. O recurso originário foi manejado em face de decisão de primeiro grau que, em Ação de Obrigação de Fazer, determinou o bloqueio de valores nas contas da Operadora de Saúde, para assegurar o cumprimento de tutela de urgência previamente deferida.
II. Questão em discussão:
2.
Analisar o cabimento de
A
gravo de
I
nstrumento contra decisão interlocutória que determina o bloqueio de ativos financeiros como medida coercitiva para efetivação de tutela de urgência em processo de conhecimento, verificando se a hipótese se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC ou na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).
III. Razões de decidir:
3. A decisão que determina o bloqueio de valores, como meio de garantir o cumprimento de uma tutela provisória, não se confunde com a própria decisão que concede, nega, modifica ou revoga a tutela de urgência, esta sim prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC. Trata-se de ato judicial de natureza executiva, acessório à decisão principal, e que não consta do rol de hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.
4. A hipótese também não se amolda ao parágrafo único do art. 1.015 do CPC, pois a decisão foi proferida em processo de conhecimento, e não em fase de cumprimento de sentença, processo de execução ou de inventário.
5. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), pois não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. A constrição patrimonial, por si só, não configura dano irreparável ou de difícil reparação para a Recorrente, sendo a questão passível de reversão e ressarcimento ao final do processo, caso se demonstre indevida.
IV. Dispositivo:
6. Agravo Interno conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Instrumental.
Dispositivos relevantes citados: Art. 932, III, e Art. 1.015, I e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
no Agravo de Instrumento
nº. 8030352-13.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI

e Agravad
a

KATIA LEMOS MOTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno de id.
84808957
.